Tribunal: TJDFT
Processo: 0700736-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. EMENDA À INICIAL. INDICAÇÃO DE INVENTÁRIO E NOME DO INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que os artigos 202 e 204 do CTN, bem como o art. 3o da Lei no 6.830/1980, estabeleçam a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA, bem como não constem expressamente a exigência de indicação do nome do representante legal/inventariante do espólio, para fins de citação, devem ser observados também os pressupostos para o recebimento da petição inicial e as hipóteses de indeferimento que estão previstos no CPC por ocasião do ajuizamento da Execução Fiscal, no que for compatível, por força do art. 1o da Lei 6.830/1980.
2. Por se tratar de um conjunto de bens despersonalizado, para que adquira capacidade de estar em juízo (capacidade processual), o espólio precisa estar representado por inventariante ou, se este ainda não tiver sido nomeado e prestado compromisso judicial, pelo administrador provisório, caso em que os sucessores serão intimados no processo.
3. Não atendida oportunamente a determinação de emenda à inicial, a fim de possibilitar a regularização do polo passivo, diante do falecimento da parte executada, impõe-se o indeferimento da inicial.
4. Apelo conhecido e não provido.